Tribunal: STF
Processo: Rcl 46476
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG;  TEMA RG Nº 725. SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO TST: DESCABIMENTO. PROCEDÊNCIA, EM PARTE.

 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Banco BMG S.A., em face de acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº TST-RR-147900-15.2009.5.03.0017, mediante o qual teria sido inobservado o firmado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, e no RE nº 958.252/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	O reclamante narra que o Juízo de origem, em sede de ação trabalhista, declarou a ilicitude de terceirização reconhecendo o vínculo empregatício com a então autora, ora beneficiária. A reclamante interpôs recurso ordinário, tendo o Regional dado provimento ao pedido, afastando a terceirização ilícita, mantendo a condenação subsidiária. Na sequência, foi interposto recurso de revista pela parte beneficiária, ao qual se deu provimento revertendo a conclusão firmada no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho. Noticia que interpôs recurso extraordinário, o qual foi sobrestado, ante a pendência do julgamento do mérito do Tema RG nº 725.

 3.	Requereu a concessão da medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, para julgar os pedidos formulados na origem integralmente improcedentes.

 4.	Em decisão de 30/04/2021 (e-doc. 41), o então Relator, eminente Ministro Marco Aurélio, negou seguimento à Reclamação sob o fundamento de que “a jurisprudência do Tribunal sinaliza a inadequação de reclamação voltada à observância de paradigma quando a decisão questionada lhe for anterior” (e-doc. 41).

 5.	O reclamante interpôs agravo regimental (e-doc. 45),  requerendo o afastamento do sobrestamento do feito no Tribunal Superior do Trabalho e, ao final, a improcedência da ação trabalhista.

 6.	A Secretaria Judiciária certificou, em 24/08/2021, que não houve manifestação da parte beneficiária (e-doc. 53).

É o relatório.

Decido.

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 9.	É cediço que a reclamação constitucional, dada a sua natureza singular, somente se viabiliza nas hipóteses em que se mostra evidente o descompasso entre a decisão reclamada e o paradigma dotado de eficácia vinculante.

 10.	No caso em tela, os paradigmas tido como afrontados são os seguintes:

ADPF nº 324/DF
Tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”

Tema RG nº 725
Tese: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

 11.	Nos dias 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário desta Corte realizou o julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG, paradigma do Tema RG nº 725, feitos cujo objeto comum era a discussão sobre a constitucionalidade da terceirização de mão de obra, inclusive em atividade-fim, no Brasil.

 12.	A presente reclamação foi protocolada em 23/03/2021, ao passo que a tese de julgamento firmada na ADPF nº 324/DF foi publicada em 06/09/2019. 

 13.	Em pesquisa na página do Tribunal Superior do Trabalho, verifica-se que o processo está sobrestado, com fundamento no Tema RG nº 725, desde 23/08/2016. Na sequência, o reclamante protocolou petição pleiteando o prosseguimento do feito. A petição foi indeferida em 09/03/2021, sob os seguintes termos:

“Com efeito, verifica-se que o acórdão alvo do recurso extraordinário inclui debate sobre a regularidade da contratação de trabalhadores por empresa interposta, na forma referida na Súmula nº 331 do TST, o que revela inegável identidade com a questão jurídica espelhada no Tema 725. 
Isso porque, no presente caso, o acórdão recorrido concluiu que a atividade executada pelo reclamante era relativa à atividade-fim da empresa e registrou que o acórdão regional encontra-se em consonância com a Súmula n.º 331, I, do TST. 
Embora a Suprema Corte, em julgamento do dia 30/08/2018, tenha fixado a tese de que ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’, foram opostos, após a publicação do v. acórdão no RE 958252/MG, embargos de declaração destinados a esclarecer, justamente, o alcance do conceito de ilicitude à luz das hipóteses de fraude.
Não há, portanto, trânsito em julgado no aludido tema, o que induz o sobrestamento do apelo extremo. 
Acrescento, por oportuno, que o entendimento da Suprema Corte quanto à desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado não se aplica ao recurso extraordinário devido à sua natureza e relevância. Isso porque, por se tratar de último recurso cabível no processo do trabalho, o sobrestamento tem por finalidade enquadrar corretamente o caso no entendimento definido no tema e, em última análise, manter a segurança jurídica para as partes no processo. 
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 1.030, inciso III, do CPC, 328 e 328-A do RISTF, mantenho o sobrestamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.”

 14.	Entretanto, realizou-se o julgamento do mérito do Tema RG nº 725, consoante pode ser conferido na transcrição, de trecho do extrato de ata, do acórdão paradigma:

“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 725 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Em seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’(...).”
(RE nº 958.252-RG/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 13/09/2019; grifos nossos).“.

 15.	Neste cenário, devo registrar ser firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a decisão de mérito proferida no julgamento de repercussão geral tem imediata aplicação, independentemente do seu trânsito em julgado. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO DO TRT EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DO STF. COMPETÊNCIA DO TST. PLENA EFICÁCIA DOS PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
VI – A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes.
VII - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 39.660-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 15/06/2020; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA N. 32 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA CAUSA INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, não havendo falar em usurpação de competência desta Corte.
2. Independentemente do trânsito em julgado do paradigma em referência, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de autorizar o julgamento imediato das causas que versem sobre o tema.
3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recursos.
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 47.386-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18/12/2021, p. 17/03/2022; grifos nossos).

“Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Reclamação. Ação voltada à proteção de toda a ordem constitucional. 4. Observância dos princípios da celeridade e da economia processual. 5. Terceirização da atividade-fim. 6. O reconhecimento de vínculo trabalhista com o tomador dos serviços, por aplicação da Súmula 331 do TST, viola a decisão vinculante tomada por esta Corte na ADPF 324. 7. Desnecessidade de aguardar-se a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Precedentes. 8. Inexigibilidade do título executivo. Trânsito em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 324. Art. 525, §§ 12 e 14, do CPC. Tema 360 da sistemática da repercussão geral. 9. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 48.648-ED/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 25/03/2022; grifos nossos).

 16.	Nessas circunstâncias, portanto, avalio que se revela  inadequada a manutenção da suspensão do feito no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Nesse exato sentido, o seguinte julgado: 

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO PROVIDO. 
1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’ a sugerir, consequentemente, que a solução do presente caso observe as diretrizes lançadas por esta CORTE quanto ao ponto. 
2. Segundo a orientação desta CORTE, é dispensável o trânsito em julgado do Tema de Repercussão Geral para que seja aplicada a tese aos processos sobrestados (ARE 930.647 -AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/4/2016; AI 484.418 -AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje de 13/3/2009), motivo pelo qual não se justifica a manutenção do sobrestamento do presente caso, uma vez que, conforme reconhecido pelo TST, o mérito do Tema 725 foi julgado em 30/8/2018. 
3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”
(Rcl nº 32.764-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2020, p. 14/12/2020; grifos nossos).

 17.	Ante o exposto, dou provimento, em parte, à Reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, c/c o  art. 21, § 1º, ambos do RISTF, apenas para afastar a suspensão do feito no Tribunal Superior do Trabalho e determinar o seu regular processamento, de acordo com o que definidos nos paradigmas ADPF nº 324/DF, e no RE nº 958.252/MG, Tema RG nº 725. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 3 de novembro de 2023.
	

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator